Tribunal: TJDFT
Processo: 0741361-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741361-13.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP AGRAVADO: LEONARDO KLEITON DA SILVA, LILIAN MARQUES DE MEDEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, na Ação de Cobrança n. 0706315-09.2025.8.07.0017, promovido pelo agravante em desfavor de LEONARDO KLEITON DA SILVA e LILIAN MARQUES DE MEDEIROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247449926), a d. Magistrada de primeiro grau determinou emenda à inicial para o autor juntar os contratos de prestação de serviços educacionais pertinentes ao período indicado na causa de pedir, e determinou a exclusão do primeiro réu no polo passivo, por entender que ele não integrou a relação contratual objeto da demanda. Em suas razões de recorrer (ID 76644256), o agravante sustenta que a decisão que excluiu um dos genitores do polo passivo e determinou a apresentação de novos contratos impôs ônus excessivo e contraria a legislação e a jurisprudência consolidada. Defende que os genitores respondem solidariamente pelas despesas escolares, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, do art. 229 da Constituição Federal, dos arts. 22 e 55 do ECA e do art. 7o, parágrafo único, da Lei no 9.870/1999. Invoca ainda precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, que reconhecem a legitimidade passiva do genitor não signatário em ações de cobrança escolar. Aduz que a exclusão do genitor do estudante fomenta práticas fraudulentas, afronta a boa-fé objetiva e configura abuso de direito. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a r. decisão recorrida. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, a fim de manter ambos os genitores no polo passivo e reconhecer a suficiência dos documentos que instruem a inicial. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76652039. É o relatório. Decido. De início, cabe salientar que em relação à determinação do Juízo a quo para a juntada dos contratos de prestação de serviços educacionais pertinentes ao período indicado na causa de pedir, não seria o caso de conhecimento do recurso, por não se enquadrar nas hipóteses do inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo. Contudo, verifico que houve erro material na exordial da ação originária, pois apesar de mencionar que o contrato se refere ao ano letivo de 2023, o autor menciona que a inadimplência se refere aos meses de abril a dezembro de 2022. Diante da situação excepcional, e da prevalência do mérito, passo a analisar a matéria relativa à exclusão do genitor do polo passivo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. A possibilidade de inclusão do genitor não contratante como executado em contratos de prestação de serviço escolar encontra guarida no entendimento expresso pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.472.316/SP, de Relatoria do Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, oportunidade em que foi reconhecida a possibilidade de legitimidade extraordinária para executar o genitor não constante do contrato em decorrência do poder familiar. A linha de raciocínio da referida tese fundamenta-se no fato de que se trata de dívida contraída em benefício da família, especialmente quando os genitores são casados ou companheiros. Contudo, o precedente também autoriza a inclusão de genitores separados ou divorciados, pela justificativa de que permanecem com a obrigação educacional solidária em decorrência do disposto no art. 1.634, do Código Civil, que prevê que (C)ompete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I – dirigir-lhes a criação e a educação. Assim, o c. STJ registra que o genitor que será trazido à execução por força da legitimidade extraordinária deverá exercer ampla defesa, não havendo que se falar em preclusão relativa à nenhuma matéria fática ou jurídica, podendo inclusive questionar a própria legitimidade a partir das particularidades do caso concreto - em especial em decorrência de guarda e alimentos, conforme a sua respectiva fixação em cada caso concreto. Partindo de tais premissas, o que se vislumbra é que, conquanto a dívida decorra da contratação, pela genitora, dos serviços educacionais prestados pelo agravante, persiste a responsabilidade solidária de ambos os genitores pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos. Registre-se, ainda, que esta egrégia Corte já se debruçou sobre o tema em julgamentos recentes, oportunidade em que aplicou o entendimento consolidado na Corte Cidadã, consoante se extrai dos seguintes precedentes: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. CONTRATO EDUCACIONAL UNILATERAL. LIMITES DA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA. GENITOR ALIMENTANTE. PAIS SEPARADOS HÁ LONGA DATA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE DÉBITOS ESCOLARES. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de decisão que impôs ao genitor alimentante a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos escolares de seu filho menor, decorrentes de contrato educacional celebrado exclusivamente pela genitora. A responsabilização foi determinada mesmo diante do cumprimento regular da obrigação alimentar pelo alimentante e da comprovada separação legal e de fato entre os pais, existente há mais de uma década. 2. Observa-se em julgados deste TJDFT o entendimento de que, havendo economia familiar, seja em razão do casamento, da união estável ou da convivência em sociedade de fato, as dívidas decorrentes da prestação de serviços educacionais de filho comum podem ser cobradas do genitor que não figura no contrato firmado pelo outro. 3. Todavia, a divisão automática dos débitos escolares contratados unilateralmente por um dos genitores não deve ser aplicada quando os pais possuem núcleos familiares distintos e o genitor alimentante já cumpre, de forma integral e pontual, a obrigação alimentar nos termos de acordo judicialmente homologado. 4. A imposição de obrigação adicional ao genitor que já contribui com pensão alimentícia proporcional aos seus rendimentos pode configurar ônus financeiro excessivo e desproporcional, além de afetar a autonomia do núcleo familiar ao qual pertence, gerando potenciais conflitos desnecessários entre os genitores, e, muitas vezes, prejudicando o bem-estar do filho menor. 5. No caso concreto, verifica-se que o recorrente contribui regularmente, desde 2012, com 20% (vinte por cento) de seus rendimentos a título de pensão alimentícia, montante que presume-se incluir auxílio para educação. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1964702, 0747990-37.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CELEBRADO ENTRE A ESCOLA E O PAI DO MENOR. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DA MÃE DO ESTUDANTE NO POLO PASSIVO. DESPESA COMUM. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. Apesar de a regra geral do Ordenamento Jurídico prever que a legitimidade passiva ordinária será daquele que estiver nominado no título executivo extrajudicial, o próprio Código Civil traz exceções a essa regra. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, obrigam ambos de forma solidária. 3. As despesas com a educação dos filhos, incluindo o pagamento das mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica e pressupõe-se que são de conhecimento de ambos os interessados, tanto o pai quanto a mãe dos estudantes. 4. A manutenção dos filhos no ensino regular é obrigação de ambos os pais, qualificando-se como despesa comum, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22, parágrafo único e art. 55) e também no Código Civil (art. 1.566, inciso IV). 5. É possível incluir a mãe dos alunos no polo passivo da ação de execução, ainda que ela não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, diante da natureza do débito que atrai a sua responsabilidade solidária. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1961434, 0738820-41.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A despeito de o art. 779, I, do CPC/15 prever que a legitimidade passiva ordinária é daquele que estiver nominado no título executivo, cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 265 do CC, aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo contrato, solidariamente pela satisfação de determinadas dívidas, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 2. Consoante a jurisprudência do c. STJ, ainda que apenas um dos genitores tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho comum, persiste a responsabilidade solidária de ambos pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos (arts. 1.1643 e 1.644 do CC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1788954, 07333896020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, malgrado o pai da criança, ora agravado, não tenha subscrito o contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre a genitora e a entidade escolar em favor da filha comum (ID 245318777, origem), constata-se sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança originária. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter o agravado no polo passivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025 às 16:55:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.